Tribunal: STF
Processo: HC 230565
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Férias forenses. Impetração decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF nº 78.998/2023 (ID: 636d8f8a).



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Sérgio de Albuquerque Coelho Filho em favor de Lucas Figueiredo Gimenez de Souza, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 817.051/SP. 



    Consta nos autos que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    O Juízo de primeira instância indeferiu o pleito da Defesa com os seguintes fundamentos (fls. 67-68; sem grifos no original):



    "Conforme se verifica da simples leitura da decisão de fls. 645, a denúncia já descreve todos os fatos a que o réu se vê imputado. Eventual modificação dos fatos, por elemento novo, somente se poderia realizar por meio de aditamento à denúncia, o que resultaria em nova oportunidade para apresentação de Defesa. Ademais, não há previsão legal para que se aguarde a vinda de documentos para a apresentação de Defesa Prévia, conforme se verifica pela leitura tanto do artigo 55 da Lei 11.343/2006, como do artigo 396-A do Código de Processo Penal. Por fim, esclareço que não é a única oportunidade para a Defesa produzir prova, eis que a fase de instrução não se encerra com a apresentação da Defesa pelos denunciados ."



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim se manifestou sobre a matéria (fls. 106- 107; sem grifos no original):



    "O recurso não comporta provimento. 



    Com efeito, foi impetrado habeas corpus em favor do paciente em razão de abertura do prazo para apresentação de resposta à acusação inobstante o não cumprimento de todas as diligências determinadas no curso da investigação. Sustenta o agravante que a apresentação da peça defensiva somente seria possível após o cumprimento de diligências pendentes, quais sejam: (i) juntada da íntegra dos protocolos 2167/2022 e 2168/2022 gerados pela Corregedoria da Polícia Militar, bem como de qualquer procedimento originado a partir deles; (ii) resposta da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao ofício expedido pelo Magistrado do DIPO, para nomeação de todos os agentes de segurança integrantes das chamadas 'equipes de apoio' que teriam participado da prisão do acusado, e fornecimento da íntegra das 'body cams' dos policiais que integraram tais equipes, especialmente entre as 03h00 e 10h00 do dia 25.01.22; e (iii) juntada pela Autoridade Policial dos horários das fotografias tiradas no momento de identificação do paciente. Aduz que a ausência desses elementos probatórios, em razão da morosidade dos órgãos oficiados, prejudica o exercício da ampla defesa do paciente, o que pode culminar em eventual injusta restrição de sua liberdade de ir e vir. 



    O habeas corpus não foi conhecido em razão de o suposto constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante não se enquadrar nas hipóteses elencadas no artigo 648 do Código de Processo Penal. 



    A presente irresignação não tem o condão de alterar a decisão monocrática (fls. 80/84) porque não há fato novo capaz de alterar o resultado. 



    Ressalte-se que o decisum colacionado pelo agravante (Habeas Corpus n° 452.992), julgado pela Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao presente caso. Naquele, a defesa fora impedida de ter acesso a elementos probatórios já produzidos nos autos da ação penal e que foram disponibilizados somente ao Ministério Público. No vertente caso, por outro lado, as provas requeridas pela defesa, deferidas pelo Juízo a quo, sequer foram produzidas, sendo evidente que nenhuma das partes pode acessá-las. Destarte, a nulidade processual lá reconhecida não se espelha no presente cenário. 



    Conforme constatado na decisão agravada, não há manifesto constrangimento ilegal, porquanto não se vislumbra prejuízo à defesa, por ora, com a retomada da marcha processual. Isso porque, conquanto pendentes algumas diligências, estão presentes os requisitos essenciais para oferecimento da denúncia, os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, bem como justa causa para instauração do processo. 



    Nada impede, repita-se, que as provas requeridas sejam juntadas aos autos durante o curso da instrução processual."



    Como se vê, as diligências faltantes, que foram deferidas pelo Juízo de primeira instância a pedido da Defesa, não são essenciais para apresentação da resposta à acusação, pois já constam dos autos os elementos de informação que subsidiaram a acusação, sendo possível o exercício do direito de defesa. 



    Ademais, como destacado pelas instâncias ordinárias, não há previsão legal para o adiamento da marcha processual, e a juntada dos documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite aos Acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, por conseguinte, o alegado prejuízo.



    Mutadis mutandis, confiram-se os seguintes julgados proferidos no âmbito desta Corte:



    (...)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de fls. 158-162.”



    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende, em síntese, o direito de o interrogatório do Paciente seja, de fato, o último ato da fase instrutória. Requer o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada par ao dia 1º.8.2023 em razão do não cumprimento de todas as diligências determinadas no curso da investigação. Sustenta que não existe ‘qualquer justificativa plausível para se atropelar a Defesa técnica e constranger ilegalmente o Paciente a submeter-se a um interrogatório judicial, enquanto se aguarda a tomada de providências em relação à ausência de resposta dos órgãos de investigação a diversos ofícios expedidos pelo Poder Judiciário’. Requer, em medida liminar, seja suspenso ‘o trâmite processual da Ação Penal nº 1502153-58.2022.8.26.0228’ e, sucessivamente, o cancelamento da ‘audiência de instrução e interrogatório designada para 01.08.23 até o julgamento colegiado deste writ.’. Caso não seja cancelada a audiência, postula pela garantia do direito a que ‘o interrogatório judicial seja, de fato, o último ato da fase instrutória da Ação Penal e somente ocorra após o cumprimento efetivo e integral das ordens proferidas na fase investigativa pelo MM. Juízo do DIPO’.



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exercício do juízo de cognoscibilidade do presente writ, reputo-o aparentemente incabível, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    Em juízo perfunctório, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da audiência de instrução designada, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Dias Toffoli, a quem distribuído o feito (evento 29). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente